Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. COMANDO JUDICIAL PARA JUNTADA DE PROVA DA TITULARIDADE DO BEM PELO RÉU. LOTEAMENTO IRREGULAR NÃO REGISTRADO NO CARTÓRIO IMOBILIÁRIO. PROVA DE DOMÍNIO DE IMPOSSÍVEL PRODUÇÃO. ENTE ASSOCIATIVO COM POSSIBILIDADE REAL DE APRESENTAR AO JUÍZO RELAÇÃO DE ADQUIRENTES/POSSUIDORES DAS UNIDADES LOTEADAS. ART. 321 DO CPC. PROVIDÊNCIA ACESSÍVEL À ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LEGITIMADA A EXIGIR O CUMPRIMENTO PELOS CONDÔMINOS DE SUAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. IRREGULARIDADE SANADA. POSSIBILIDADE RECONHECIDA DE REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE PARA O CASO CONCRETO. EXCESSO DE FORMALISMO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece como dever do magistrado e direito da parte autora a concessão de prazo para emendar a petição inicial quando não atenda a peça vestibular às exigências legai (art. 321CPC). Quanto ao indeferimento da petição inicial, autorizado está quando não apresentada emenda que satisfaça as exigências de lei para correção de irregularidades constatadas pelo magistrado. Trata-se de correção necessária a extirpar defeitos que possam dificultar o julgamento do mérito da demanda..
2. À vista disso, não parece razoável que para cobrança de taxas condominiais por ocupação em condomínio irregular possa ser exigida prova de titularidade de domínio sobre o imóvel relativamente aos quais estariam sendo cobradas despesas não quitadas. Isso porque, de regra, a principal irregularidade está exatamente na falta de registro imobiliário do parcelamento que levou à formação do loteamento urbano reconhecido como condomínio de fato.
3. Em princípio, é de ser aceita como suficiente a relação de associados, por se tratar de documento acessível ao ente associativo a quem conferida legitimidade para exigir dos adquirentes/possuidores o cumprimento de suas obrigações financeiras. Desarrazoado que o juízo recuse escrito que se revela hábil a demonstrar a existência de vinculação entre a parte ré e o imóvel relativamente ao qual não estariam sendo pagas as despesas condominiais, tanto que admitido na ação civil pública n. 0708095-25.2018.8.07.0018 e por aquele Juízo aceito para identificação dos adquirentes/possuidores a serem citados 4. A sistemática processual inaugurada pelo CPC/2015 privilegia expressamente o princípio da primazia do julgamento de mérito, de forma que a extinção prematura do processo sem resolução do mérito é considerada medida excepcional, por não robustecer a efetividade da tutela jurisdicional (art. 4o do CPC).

5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.